Tribunal: TJDFT
Processo: 0714549-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714549-44.2024.8.07.0007 RECORRENTE: MARCIAL MARÇAL REPRESENTANTE LEGAL: CELIA MARIA MARÇAL MIRANDA RECORRIDO: FABIO DE CASTRO RIBEIRO, SIRLENE MARIA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Imóvel objeto de usucapião. Perda do objeto quanto ao pedido cominatório. Mero inadimplemento contratual não enseja dano moral. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O espólio alegou que os apelados, compradores do imóvel, não realizaram a transferência da propriedade nem quitaram o IPTU de 2023, o que resultou em inscrição do de cujus em dívida ativa. O juízo de origem reconheceu a perda do objeto dos pedidos cominatórios diante do trânsito em julgado da ação de usucapião que declarou a propriedade em favor dos réus, além de afastar a configuração de danos morais, considerando tratar-se de mero descumprimento contratual. II. Questão em discussão 2. As questões submetidas à análise consistem em: (i) saber se, diante do trânsito em julgado da ação de usucapião e do registro da propriedade em nome dos réus, ainda subsiste interesse processual quanto ao pedido cominatório de transferência do imóvel e (ii) saber se a inscrição do nome do falecido em dívida ativa em razão de débitos de IPTU enseja indenização por danos morais ao espólio. III. Razões de decidir 3. Quanto ao pedido cominatório, restou configurada a perda do objeto, pois a transferência da propriedade foi realizada por título judicial diverso (usucapião), esvaziando o interesse processual. 4. Em relação ao pleito indenizatório, a responsabilidade tributária é solidária entre proprietário registral e possuidor até a efetiva transferência, nos termos do art. 34 do CTN e do Tema 122 do STJ. 5. A jurisprudência pacífica do STJ afasta a caracterização automática de dano moral em hipóteses de mero descumprimento contratual, exigindo demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não se verificou no caso. 6. A prova constante dos autos não evidenciou abalo relevante a direitos da personalidade ou violação à honra do falecido, tratando-se de dissabores inerentes a obrigações contratuais e tributárias. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida. Tese de julgamento: “1. A procedência de ação de usucapião com registro da propriedade em nome dos réus gera perda do objeto de ação anterior que buscava a transferência do domínio por contrato. 2. O simples inadimplemento contratual ou a existência de débitos tributários não configura, por si só, dano moral indenizável.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 357, §1o; CTN, art. 34. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1627957 – rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível A parte recorrente alega violação aos artigos 34 e 123, ambos do Código Tributário Nacional, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, sustentando ser devida a condenação da parte recorrida ao pagamento do IPTU de 2023 do imóvel e de compensação por danos morais diante da inscrição em dívida ativa do nome do falecido proprietário, ao argumento de que houve abalo à imagem do de cujus e transtorno à inventariante. Ademais, assevera que a parte recorrida deve promover a transferência da propriedade para seu nome. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJDFT. Ao final, requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao invocado vilipêndio aos artigos 34 e 123, ambos do Código Tributário Nacional, e 186, 187 e 927, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, outrossim, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso fundamentado no dissídio interpretativo. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Tampouco merece trânsito no que tange à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma deste TJDFT, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência da Súmula n. 13 do STJ" (AgInt no REsp n. 2.184.001/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Igualmente, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024